Tribunal: STF
Processo: ARE 1213274
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:
    “O recurso não é admissível. 
    Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte vencida não logrou infirmar o julgado recorrido nos exatos limites traçados pela Turma Julgadora para a solução da demanda.
    Para o deslinde da controvérsia, restou consignado, no acórdão proferido no julgamento dos embargos declaratórios, o que se segue: 
    “Assim, e considerando que a “efetivação” pela LCe nº 100/2007 foi declarada inconstitucional; que houve modulação de efeitos, aplicando-os de forma prospectiva, tem-se que até a data da declaração, alcançado o período da modulação, não há que se falar em “contratação temporária”, nem em nulidade dela, e tampouco ao pagamento de FGTS a servidores efetivados pela LCe nº 100/2007. [...] 
    No caso, a parte requerente/apelante é servidora pública que havia sido efetivada pela LCe nº 100/2007. Verifica-se que ao tempo da distribuição da ação já estavam sendo aplicados os efeitos prospectivos determinados na ADI 4.876/DF. Extrai-se do contracheque apresentado a “situação funcional – 26 – decisão ADI 4876-STF” (Doc. 5).
    Assim, e verificando que o caso subsume à decisão prolatada em sede de ADI, com modulação de efeitos, tratando-se, portanto, de servidor tornado titular de cargo de provimento efetivo sem concurso público, por força de lei declarada inconstitucional, com efeitos prospectivos, não faz jus a parte requerente a pagamento de FGTS. ”(Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 44, págs. 10/11 – destaques no original) 
    A recorrente, por sua vez, limitou-se a defender o direito ao FGTS nos casos de nulidade da contratação diante das sucessivas renovações contratuais, deixando, porém, de demonstrar o suposto desacerto do juízo emanado do Órgão Julgador. 
    Dessa forma, remanescendo no acórdão fundamento não atacado, fica impedida a ascensão do recurso, nos termos do disposto no Enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    No que tange à alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição da República, evidente o não seguimento do recurso, tendo em vista a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja o de a Turma Julgadora haver julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 
    Ante o exposto, nega-se seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil”. 
    Decido. 
    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantidas incólumes as motivações anteriormente reproduzidas. 
    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin , DJe de 12/12/19 - grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).
    Ante o exposto, não conheço do agravo. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente